Tribunal: TJDFT
Processo: 0720733-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720733-03.2025.8.07.0000 RECORRENTES: JOSÉ EDIVALDO DOS SANTOS E OUTROS RECORRIDA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10%. TEMA 677/STJ. VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual rejeitada a impugnação apresentada pelos agravantes contra o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, mantida a definição de preclusão quanto à pretendida aplicação da multa e honorários de 10% cada sobre o saldo remanescente do débito e quanto à pretendida incidência de juros de mora e correção monetária sobre valores depositados judicialmente ou bloqueados via Bacenjud. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide preclusão quanto ao pedido de aplicação de multa e honorários de 10% sobre o saldo remanescente da dívida, nos termos do art. 523, § 2o do CPC; e (ii) estabelecer se é possível aplicar a tese firmada no Tema 677/STJ para permitir a incidência de juros e correção monetária sobre valores judicialmente bloqueados ou depositados, à luz de decisão judicial anterior com trânsito em julgado em sentido contrário. 3. Preclusão é instituto que assegura a estabilidade dos atos processuais e impede a rediscussão de matérias já decididas ou que poderiam ter sido suscitadas em momento anterior, conforme previsto nos arts. 505 e 507 do CPC. 3.1. A decisão pela qual homologados os cálculos da Contadoria Judicial, após expressa anuência dos exequentes, seguiu os critérios definidos em decisão judicial anterior, que afastava a incidência de encargos legais sobre valores judicialmente depositados. 3.2. A pretensão de aplicar multa e honorários do art. 523, § 2o do CPC deveria ter sido arguida antes da homologação dos cálculos, sendo vedada sua rediscussão posterior por força da preclusão lógica e consumativa. 3.3. A tese firmada no Tema 677/STJ, embora represente alteração jurisprudencial relevante, não tem o condão de reabrir controvérsia já resolvida por decisão com trânsito em julgado, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. 3.4. O cumprimento de sentença deve observar os critérios de cálculo fixados em decisões anteriores transitadas em julgado. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 505, 507 e 523, §§ 1o e 2o, todos do CPC, afirmando que não houve preclusão quanto à aplicação da multa e honorários em 10% (dez por cento) sobre o saldo remanescente da dívida, ao argumento de que a preclusão somente ocorre sobre questões que foram efetivamente decididas, o que não é o caso; c) artigos 927, § 3o, e 1.039, ambos da Lei Adjetiva Civil, requerendo a aplicação imediata da tese firmada no Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que o STJ não modulou os efeitos da decisão, razão pela qual não há que se falar em violação à segurança jurídica como entendeu o acórdão impugnado; d) artigos 394 e 395, ambos do Código Civil e 904, inciso I, e 906, ambos do Código de Processo Civil, pugnando pela incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor depositado, nos termos da tese fixada no Tema 677 do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517 e OAB/ SP 516.061 (ID 78771450). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 489, inciso II e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O acórdão recorrido enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses jurídicas apresentadas, afastando a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. O simples descontentamento da parte com o resultado não configura negativa de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.706.283/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 505, 507, 523, §§ 1o e 2o, 904, inciso I, e 906, todos do CPC, 394 e 395, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, sobre a preclusão, o STJ decidiu que “A revisão do posicionamento adotado pela instância originária quanto à ocorrência de preclusão e coisa julgada é inviável em sede de recurso especial, pois demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula no 7 do STJ” (AREsp n. 2.634.377/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso em relação ao suposto malferimento aos artigos 927, § 3o, e 1.039, ambos da Lei Adjetiva Civil, porquanto “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’” (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 78771450. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020